Tribunal: TJSP
Processo: 2142225-09.2023.8.26.0000
Classe: Reclamação / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 2;
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
Reclamação – alegação de divergência entre acórdão proferido e entendimento jurisprudencial deste Tribunal – alegada afronta ao entendimento consagrado no Enunciado no 11 da Turma Especial da Subseção II de Direito Privado - ausência das hipóteses previstas no art. 988 do Código de Processo Civil - ausência de força vinculante dos enunciados – competência do Tribunal e autoridade de suas

Ementa:
Reclamação – alegação de divergência entre acórdão proferido e entendimento jurisprudencial deste Tribunal – alegada afronta ao entendimento consagrado no Enunciado no 11 da Turma Especial da Subseção II de Direito Privado - ausência das hipóteses previstas no art. 988 do Código de Processo Civil - ausência de força vinculante dos enunciados – competência do Tribunal e autoridade de suas decisões que não restaram abaladas, na espécie – reclamação como sucedâneo recursal – inadmissibilidade – ausência de interesse de agir na modalidade adequação – petição inicial indeferida – feito extinto, sem apreciação do mérito.